Tribunal: STF
Processo: Rcl 56904
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 14.11.2022, por TIM S/A contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 0068300-81.2005.5.02.0026, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “GRUPO ECONÔMICO. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. GRUPO TIM E GRUPO DOCAS. Ainda que a segunda executada (TIM Brasil) não seja a tomadora direta dos serviços da exequente, nota-se que a empresa Intelig Telecom, por ter pertencido ao grupo econômico da empregadora (GMZ), beneficiou-se da prestação de serviços da empregada, ainda que indiretamente, assim como sua sucessora TIM Part e, também, a controladora TIM Brasil. Portanto, embora as complexas e sucessivas alterações societárias possam turvar a extensão da responsabilidade das partes envolvidas, verifica-se a inicial formação de grupos econômicos entre as empresas do Grupo Docas, incluindo GZM e Intelig Telecom (controladas), bem como entre TIM Brasil e TIM Part, com posterior formação de um grupo econômico abrangendo todas elas, consolidado mediante sucessão empresarial e transferências de cotas, e caracterizado pelo interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.



    (...) Como já pontuado em tópico anterior, a CLT permite ao trabalhador buscar o devedor solidário, cuja responsabilidade está insculpida no artigo 2º, § 2º, da CLT, que prevê a responsabilidade da empresa integrante do grupo econômico do empregador. Frise-se que, com o cancelamento da Súmula nº 205 do TST, o exequente pode executar seu crédito contra qualquer empresa componente do grupo da executada, ainda que não conste do título executivo judicial, em razão da responsabilidade solidária prevista em lei. A figura do grupo econômico está prevista no § 2º do artigo 2º da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017 - imediatamente aplicável aos processos em curso por força do artigo 6º da LINDB - e abaixo transcrito: (...). Por sua vez, estabelece o § 3º daquele mesmo dispositivo que: (...). Logo, a responsabilidade entre as integrantes do grupo econômico é solidária e decorre de lei (artigo 265 do Código Civil c/c §2º do artigo 2º da CLT).



    (...) No caso vertente, pela análise dos documentos encartados aos autos e conforme admitido pela agravante, tem-se que a primeira executada (GMZ) pertence ao Grupo Docas. Por sua vez, verifica-se que, em janeiro de 2008, o Grupo Docas adquiriu 99,9% de participação na empresa Intelig Telecomunicações Ltda. (Intelig Telecom), operadora de telecomunicações, por intermédio da empresa HOLDCO Participações Ltda (HOLDCO). Em 16/04/2009, o Acordo de Acionistas celebrado entre TIM Brasil - controladora da TIM Participações S.A (TIM Part) - e JVCO Participações Ltda. (JVCO) - controladora da HOLDCO - teve como resultado a incorporação da HOLDCO pela TIM Part, sucedendo-as e passando a controlar a empresa Intelig Telecom. Em contrapartida, a empresa JVCO - pertencente ao Grupo Docas - tornou-se sócia minoritária de TIM Part. Do exposto, constata-se que a empresa TIM Part, assim como sua controladora (TIM Brasil), atualmente Tim S.A., tornou-se sucessora da empresa Intelig Telecom, então pertencente ao grupo econômico que inclui a devedora principal GZM, passando a responder solidariamente pelos débitos trabalhistas contraídos pelas empresas que compõem referido grupo econômico. Ainda que a recorrente (TIM) não seja a tomadora direta dos serviços da exequente, nota-se que a empresa Intelig Telecom, por ter pertencido ao grupo econômico da empregadora (GMZ), beneficiou-se da prestação de serviços da empregada, ainda que indiretamente, assim como sua sucessora TIM Part e, também, a controladora TIM Brasil. Portanto, embora as complexas e sucessivas alterações societárias possam turvar a extensão da responsabilidade das partes envolvidas, verifica-se a inicial formação de grupos econômicos entre as empresas do Grupo Docas, incluindo GZM e Intelig Telecom (controladas), bem como entre TIM Brasil e TIM Part, com posterior formação de um grupo econômico abrangendo todas elas, consolidado mediante sucessão empresarial e transferências de cotas, e caracterizado pelo interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.



    (...) Destarte, correta a decisão. Mantém-se” (fls. 5-9, e-doc. 19).



    Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados, recurso de revista, denegado e agravo de instrumento, pendente de julgamento nesta data.



    2. A reclamante afirma “trata[r]-se de Reclamação Trabalhista proposta em 05/10/2004 em face da empresa Gazeta Mercantil e outras empresas” e que “a ação foi julgada parcialmente procedente, sendo que não houve recurso das partes. Iniciada a fase de liquidação de sentença, buscou-se a satisfação da dívida em face das devedoras ordinárias, sem êxito” (fl. 3).



    Explica que “a Reclamante solicitou a inclusão desta Empresa, sendo que esta empresa foi incluída no polo passivo de processo de execução com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, ao entendimento de que integraria grupo econômico vinculado à devedora principal, sendo, por suposto, corresponsável pelo pagamento de dívida” (fl. 3).



    Sustenta que, “em se tratando de pessoa não participante da fase de cognição dos processos centralizados, a validade de sua inclusão ao polo passivo executório pressuporia a desconsideração de personalidade ou a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, mediante observância à cláusula de reserva de plenário” (fl. 3).



    Esclarece que “inconformada com citada decisão de inclusão, a Empresa/Reclamante interpôs Agravo de Petição, o qual foi distribuído para a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (...), que entendeu, por unanimidade, em manter a Reclamante (TIM S/A) no polo passivo da demanda, indicando que correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético Grupo Econômico” (fl. 4).



    Assevera  “se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC” (fl. 7) e que “não se trata de discussão sobre os requisitos para a conformação de grupo econômico, mas de erro de procedimento decorrente da inclusão, em execução, de pessoa não participante do processo de conhecimento, em descompasso com o procedimento previsto na Súmula Vinculante/STF n. 10” (fl. 13). 



    Requer medida liminar, para que “se determine a suspensão do direcionamento, em face da reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. 0068300-81.2005.5.02.0026, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação” (fl. 18).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do processo n. 0062300-81.2005.5.02.0026” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a responsabilidade solidária da TIM S/A, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do § 2º do art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, a autoridade reclamada teria afastado o § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie vertente, a Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região assentou:



    “A responsabilidade das empresas que supostamente integram grupo econômico pelas obrigações trabalhistas de seus empregados é solidária, podendo a execução voltar-se contra qualquer uma das empresas integrantes do grupo, independentemente de terem participado da fase de conhecimento, conforme § 2º do art. 2º da CLT. 



    A solidariedade, no caso, é econômica e não processual e, por conseguinte, dispensável a participação das empresas que pertencem ao grupo, na fase de conhecimento ou que seja individualmente citada, para que se lhe dirija a execução, haja vista que o direito de defesa já foi exercido por outra empresa integrante do grupo econômico.



    Como já pontuado em tópico anterior, a CLT permite ao trabalhador buscar o devedor solidário, cuja responsabilidade está insculpida no artigo 2º, § 2º, da CLT, que prevê a responsabilidade da empresa integrante do grupo econômico do empregador.



    Frise-se que, com o cancelamento da Súmula nº 205 do TST, o exequente pode executar seu crédito contra qualquer empresa componente do grupo da executada, ainda que não conste do título executivo judicial, em razão da responsabilidade solidária prevista em lei. A figura do grupo econômico está prevista no § 2º do artigo 2º da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017 - imediatamente aplicável aos processos em curso por força do artigo 6º da LINDB - e abaixo transcrito: (...)



    Logo, a responsabilidade entre as integrantes do grupo econômico é solidária e decorre de lei (artigo 265 do Código Civil c/c §2º do artigo 2º da CLT).



    (...) No caso vertente, pela análise dos documentos encartados aos autos e conforme admitido pela agravante, tem-se que a primeira executada (GMZ) pertence ao Grupo Docas. Por sua vez, verifica-se que, em janeiro de 2008, o Grupo Docas adquiriu 99,9% de participação na empresa Intelig Telecomunicações Ltda. (Intelig Telecom), operadora de telecomunicações, por intermédio da empresa HOLDCO Participações Ltda (HOLDCO). Em 16/04/2009, o Acordo de Acionistas celebrado entre TIM Brasil - controladora da TIM Participações S.A (TIM Part) - e JVCO Participações Ltda. (JVCO) - controladora da HOLDCO - teve como resultado a incorporação da HOLDCO pela TIM Part, sucedendo-as e passando a controlar a empresa Intelig Telecom. Em contrapartida, a empresa JVCO - pertencente ao Grupo Docas - tornou-se sócia minoritária de TIM Part. 



    Do exposto, constata-se que a empresa TIM Part, assim como sua controladora (TIM Brasil), atualmente Tim S.A., tornou-se sucessora da empresa Intelig Telecom, então pertencente ao grupo econômico que inclui a devedora principal GZM, passando a responder solidariamente pelos débitos trabalhistas contraídos pelas empresas que compõem referido grupo econômico” (fls. 6-8, e-doc. 19).



    A Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região reconheceu a responsabilidade solidária da reclamante nos termos do § 2º do art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, ao fundamento de que a TIM S/A seria do mesmo grupo econômico da executada no processo trabalhista. 



    Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não houve juízo de inconstitucionalidade do § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a Justiça do Trabalho restringiu-se a aplicar o § 2º do art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho à situação da reclamante, incluída na execução dos créditos trabalhistas, por ser considerada integrante do grupo econômico da empresa executada. Assim, por exemplo:



    “Ementa : DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Não se vislumbra qualquer juízo de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º do CPC, apenas a aplicação, ao caso dos autos, de regra constante da CLT - art. 2º, § 2º -, que, segundo entendimento do juízo de origem, é suficiente para autorizar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 53.188-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2022).



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem . 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519- AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 54.104, decisão monocrática transitada em julgado, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.6.2022).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora